Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-26.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004318-26.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELADO), DANILO DOS SANTOS - CPF: 022.113.111-64 (APELADO), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISSE CAROLAYNE LEITE DA SILVA - CPF: 142.663.094-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DOS SANTOS - CPF: 022.113.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDESSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 707.685.894-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJANIO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 053.189.164-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDJANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.474.504-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.632.701-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 1º E 4º, INC. I DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDE A CONDENAÇÃO DO APELANTE – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMEM AUTORIA E MATERIALIDADE – PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO REO”
– MANTENDO SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Juiz de primeira instância absolveu o réu com fundamento na insuficiência de provas apresentadas, destacando a fragilidade dos elementos e dúvidas quanto a autoria do crime.

Recurso ministerial sendo que alega a existência de provas suficientes para condenação, no presente momento, a análise do conjunto probatório demostra que não há elementos de forma concretas que confirme a autoria e a materialidade do delito.

Em análise de matéria penal, a condenação exige certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica n o presente caso, reafirmando o princípio da presunção de inocência.

A respeito do devido processo legal e à ampla defesa, a dúvidas acerca da culpabilidade do réu deve ser dirimida a seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 1004318-26.2021.811.0055, na qual
Danilo dos Santos
foi
absolvido
da prática do delito previsto no
artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 182186581).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Danilo
pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal, sustentando haver provas suficientes nos autos atribuindo a autoria delitiva ao apelado (Id. 182186585).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, requerendo seja o recurso julgado totalmente improcedente, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau inalterada, quanto à absolvição do apelado (Id. 182186589).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, adotando
“per relatinem”
as bem lançadas razões ministeriais, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 186154169), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Furto Qualificado [Art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do Código Penal] – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelante nos exatos termos constantes na denúncia – Possibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Adoção per relationem das bem lançadas razões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da recomendação nº 57 do CNMP – reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal n.º
1004318-26.2021.811.0055, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que absolveu Danilo dos Santos da prática do delito tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal, passo a expor meu entendimento.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.182188223 – fls.01-04).

“[...]. Consta denúncia no dia 14 de março de 2021, por volta das 20h51 mim, nesta cidade e Comarca de tangará da Serra, o denunciado DANILO DOS SANTOS, com consciência e vontade, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (um) botijão de gás das vítimas Lidiane Rodrigues da Silva e Ledjane Rodrigues Silva, conforme laudo do local de f. 68/72.

De acordo com o caderno investigativo, na data dos fatos, as vítimas não estavam em casa, quando o denunciado, aproveitando do período noturno, arrombou a janela da residência das mesmas, a fim de subtrair 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Neste viés, Lidiane, filha de Ledjane, ao chegar no local, deparou-se com a janela quebrada e com o denunciado dentro da residência, aparentemente alcoolizado, ocasião em que foi avisada por um vizinho que havia um botijão já do lado de fora da casa, momento em que o implicado tentou fugir, os vizinhos o seguraram até que chegasse a equipe de polícia.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANILO DOS SANTOS como incurso nas disposições do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, razão pela qual requer, que seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado[...]”.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n.º 2021.67367 fls.01-03, termo de exibição e apreensão as fls.21,

Depoimento da
vítima as fls. 11-14, auto de avalição indireta as fls. 22 -25, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência as fls. 07-10.(...)”.

O Juiz singular, ao proferir a sentença, considerou a conduta praticada pelo apelante atípica, em razão de sua insignificância, observou o acusado conforme decisão que transcrevo: (Id. 182186581).

“(...).
Decido.

No dia 14 de março de 2021, por volta das 20h51min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DANILO DOS SANTOS, com consciência e vontade, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (um) botijão de gás das vítimas Lidiane Rodrigues da Silva e Ledjane Rodrigues Silva, conforme laudo do local de f. 68/72. (ID nº 59477091).

O Inquérito Policial instaurou-se mediante Portaria (fls. 01/02 do ID nº 54547787).

A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 02 de julho de 2021 (ID nº 59628247).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 02 do ID nº 69457736), apresentando, por meio da Defensoria Pública, resposta à acusação (ID nº 82113707).

Em sede de instrução processual, foram ouvidas a vítima
Lidiane Rodrigues da Silva
e a testemunha comum
Edjanio Teotonio da Silva
,

bem como, procedeu-se ao interrogatório do acusado
Danilo dos Santos
(mídia acostada ao ID nº 88705091).

Na audiência realizada no ID. 95098078 foi decretada a revelia do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos, pugnando pela condenação do réu nas penas do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do CP (ID nº 115031254).

A Defensoria Pública, também em memoriais escritos, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas; subsidiariamente, em caso de condenação, seja afastada a qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP (ID nº 116127447).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO

(Artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do CP)

Durante a instrução dos autos, a
MATERIALIDADE
e a
AUTORIA DELITIVA
não restaram comprovadas de forma robusta, eis que as provas produzidas nos autos trouxeram dúvidas significativas neste Juízo, acerca da existência do ilícito penal capitulado na exordial acusatória. Vejamos.

É verdade que a procedência do pedido deduzido na exordial pode vir calcada apenas em prova indiciária, isso porque, “no sistema da livre convicção motivada, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado”
[1]
.

Portanto, tal raciocínio deve estar contemplado num quadro probatório que demonstre, à saciedade, a prática do delito e sua autoria. Esse não é caso dos autos.

A vítima
Lidiane Rodrigues da Silvan
quando ouvida em Juízo, informou que chegou em casa e percebeu que a janela estava aberta, instante em que viu que o acusado estava dentro da sua casa e estava deitado, dormindo.

Relatou que percebeu que o botijão de gás não estava na sua casa, instante em que acordou o acusado e perguntou sobre o botijão, tendo o acusado ficado nervoso, razão pela qual, chamou os seus vizinhos que seguraram o acusado até que a polícia chegasse.

Aduziu que o acusado quebrou a janela para entrar na casa e que, apesar de o acusado já ter tido relacionamento amoroso com a sua mãe, ele não morava na residência e não tinha a chave da casa.

Informou que encontraram o botijão de gás em frente à casa do vizinho, pois, o acusado furtou o botijão, levou para fora da residência e voltou para casa, local onde se deitou e dormiu.

Afirmou que não permitia que o acusado ficasse na sua residência, que sempre que a sua mãe encontrava com o acusado era fora da residência e não na casa.

A testemunha comum
Edjanio Teotonio da Silva Ocimar

informou que, na época, estava em sua casa deitado e ouviu um barulho, momento em que saiu da sua residência e viu um jovem segurando o acusado e perguntando onde estava o botijão de gás.

Relatou que viu um botijão próximo à sua casa, instante em que mostrou o botijão e a vítima o reconheceu, relatando que o acusado furtou o botijão e deixou ali.

Aduziu que alguém tirou o botijão de gás da residência, pois, o botijão estava em frente à sua casa.

Afirmou que, no outro dia, a vítima
Ledjane
foi até a sua casa e perguntou onde estava o botijão, pois, tinha deixado o botijão ali, porém, informou que não havia deixado nada ali, aduzindo que ela “estava fora da realidade”.

Relatou que
Ledjane
disse que deixou esse botijão na sua casa com a sua esposa, porém, a sua esposa nem estava na cidade, estava viajando.

Aduziu que não sabe se a
Ledjane
embriagada deixou o botijão ali, ou, se foi o próprio acusado que tentou furtar esse botijão.

Relatou que a própria
Ledjane
ficou arrumando a casa, mudando o fogão e móveis de lugar, pois, reclamou que estava apertado e tirou o botijão e colocou para o lado de fora, momento em que pediu o dinheiro para ir comprar a bebida, tendo dado para ela R$ 50,00 (cinquenta reais), para comprar a bebida.

Informou que
Ledjane
disse que a filha dela voltaria só na segunda, mas, a menina voltou no domingo e começou com a confusão, porém, tinha dinheiro no bolso e estava lá com a permissão de
Ledjane
.

Relatou que não quebrou janela nenhuma e que quando a polícia chegou e lhe levou preso, a
Ledjane
ainda não tinha chegado com a bebida que foi comprar.

Aduziu que a
Ledjane
estava mudando os móveis de lugar e tirou o botijão de dentro da casa.

Afirmou que não estava mais namorando
Ledjane
, mas que, às vezes, ficavam.

Relatou que a filha de
Ledjane
não gostava dele e que a filha não estava na casa e não chegaria no domingo, por isso, dormiu lá de sábado para domingo e estava lá dormindo quando a menina chegou.

Informou que não passaria pelo vitrô que estava quebrado.

Relatou, por fim, que
Ledjane
bebe muito, pois bem.

De olho na regra processual e nas provas constantes nos autos, denota-se que nenhuma prova judicial fora colhida a sustentar uma condenação criminal.

Em outras palavras, as provas constantes dos autos são apenas aquelas coletadas na fase inquisitiva, razão por que a condenação só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. No caso em questão, repito, a prova é frágil, pois, a prova colhida na fase policial não foi corroborada por nenhuma outra prova judicial, imperando-se a dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva, o que não autoriza o édito condenatório.

Como dito, apesar das provas produzidas na fase inquisitiva, em Juízo, restaram dúvidas acerca da real ocorrência dos fatos, eis que a testemunha
Edjanio
, quando ouvida em Juízo, informou que
Ledjane
bebia muito e que no dia posterior aos fatos, foi até sua casa e perguntou do botijão de gás, aduzindo que havia deixado o botijão de gás na sua casa, com a sua mulher, porém, a sua mulher estava viajando, então,
Ledjane
aparentava estar “fora da realidade”.

A testemunha aduziu que, quando ouviu a confusão, saiu de sua casa e visualizou o botijão em frente à residência, instante em que apontou o botijão para a vítima, que o reconheceu, afirmando que não sabe precisar se quem deixou aquele botijão ali foi a
Ledjane
, enquanto estava bêbada, ou, o próprio acusado que tentou furtar.

A vítima Lidiane
, quando ouvida, informou que o acusado furtou a sua residência e que tirou o botijão de gás da sua residência, deixou lá fora e voltou para dentro da residência, local em que dormiu, aduzindo, ainda, que o acusado quebrou a janela para entrar na casa.

Ressalta-se que apesar dessa narrativa da vítima, tais fatos não fazem sentido quando no embate com as demais provas produzidas nos autos, incluindo o depoimento na Delegacia de Polícia da vítima
Ledjane
e das declarações da testemunha
Edjanio
, quando ouvida em Juízo
.

Assim, constata-se que há severa dúvida entre a dinâmica dos fatos, não restando certeza de que o furto, de fato, ocorreu, bem como, se ocorreu, que o acusado tenha sido o autor.

Nesse prumo, eis a soberania do precedente judicial do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO ART.155, § 1º E 4º, INCI. I DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO – VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155 DO CPP – JULGADO DO TJMT –RECURSO DESPROVIDO.

“O artigo 155 do Código de Processo Penal prescreve que ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. ” (TJMT, Ap nº 177755/2016)

“A condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. ” (TJMT, Ap nº 38587/2017).

Sob ângulo de política criminal, se a suposta vítima e o apelado permanecem juntos, o desentendimento do casal não justifica intervenção penal sobre a vida comum.

(TJ-MT, Ap 79311/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017).

Logo, pelo que se colhe dos autos, não há provas suficientemente robustas que forneçam substratos para a condenação do réu.

Vale ressaltar, por oportuno, que o processo penal busca a verdade real, ou seja, a condenação pressupõe certeza da autoria e materialidade. Nesse particular, não retumba dos autos qualquer afirmação categórica sobre autoria e materialidade do delito previsto no
artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal.

Assim, condená-lo por meras conjecturas traduziria uma insensata temeridade, mormente pelo conjunto probatório encontradiço nos autos.

Sobre o assunto, colaciona-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer (RT 708/
339).”
[2]

Por fim, depositando uma pá de cal sobre o assunto, traz-se à baila o seguinte julgado proferido pelo Tribunal deste Estado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRRESIGNAÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO NOS MOLDES DA DENÚNCIA - AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS - FALTA DE PROVAS CAPAZES DE EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. Se inexistirem, nos autos, prova idônea capaz de alicerçar condenação do Apelado pelo furto de energia elétrica, a absolvição é medida que se impõe. Em sede de Direito Penal, o que se pretende é a busca da verdade, e esta tem obrigatoriamente de estar sobejamente comprovada nos autos. Se a autoria não ficou plenamente comprovada impõe-se a absolvição do encrepado.”
[3]

O que ocorreu no caso, em verdade, é uma total ausência de provas que apontem a responsabilidade do acusado o que, em casos como esse, apenas beneficia o denunciado, em abono ao princípio in dubio pro reo.

Com efeito, aproveitando das lições de RENÉ ARIEL DOTTI, aplica-se o princípio supracitado "sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação a existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado"
[4]
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, em razão de não existir prova suficiente para a condenação,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão por que, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu
Danilo dos Santos
, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o crime insculpido no
artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal (...)”.

Nesse sentindo:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. A ação delitiva descrita na inicial acusatória não ocasionou prejuízo expressivo. Prova disso é que a bicicleta, objeto do furto, restou restituída à vítima. Assim, as peculiaridades do contexto confortam a aplicabilidade do princípio da insignificância. À evidência, trata-se de situação que foge ao âmbito de interesse de atuação do Direito Penal. Não vislumbrada a ofensividade na conduta descrita na denúncia, dado que, aliado ao inócuo... (TJ-RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2012, Quinta Câmara Criminal).

Transcrevo a ementa do Recurso Especial n° 827.960, supracitado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. I - No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, (dada a mínima gravidade). II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. III - No caso concreto, o valor da res furtiva equivale a uma esmola, configurando, portanto, um delito de bagatela. IV - Circunstâncias de caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e maus antecedentes, não interferem no reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2006, T5 - QUINTA TURMA).

Inicialmente, é importante destacara que a sentença de primeiro grau se baseou em uma cuidadosa análise das provas apresentadas. O Juiz de origem, ao absolver o réu com fundamentos no artigo 286, inciso VII do Código de Processo Penal, sendo assim entendeu que não estavam presentes os elementos necessários para configuração do delito de furto, especificamente no que refere à autoria e, materialidade.

Em relação do recurso do Ministério Público, apontando que haveria provas suficientes para condenação do apelado. Contudo, ao revisitar os elementos probatórios, é possível observar que as evidencias apresentadas não são suficientes para afastar as dúvidas razoáveis acerca da participação de Danilo nos fatos narrados na denúncia.

Quanto a absolvição, em sede de primeiro grau, encontra-se respaldado na presunção de inocência, princípio fundamental do direito penal.

Jurisprudência é pacifica no sentido de que, para a condenação, é imprescindível que a prova da autoria e da materialidade do delito se estabeleça de forma clara e indiscutível, o que não se verifica nos autos.

Defensoria Pública, em suas contrarrazões, refutando de maneira consistente os argumentos ministeriais, reiterando a fragilidade das provas e a falta de certeza quanta à culpabilidade do réu. O princípio in dubio pro reo deve prevalecer, já que dúvida quanto à autoria do crime deve ser dirimida em favor do acusado.

Desta maneira, considerando a insuficiência das provas que atribuem a Danilo a prática do delito de furto qualificado, e respeitando ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo entendimento que a sentença de primeira instância dever ser mantida.

Ante o exposto, pelo desprovimento do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a absolvição de Danilo dos Santos, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024